Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718520-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo da 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, ora Suscitante, e o Juízo da 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, ora Suscitado, em ação de reintegração de posse de veículo automotor c/c cobrança ajuizada por LUCAS FILIPE MENDONÇA DE SOUSA em desfavor de RENATA KELLY MATOS DE ANDRADE. Por um lado, sem oportunizar eventual formulação de justificativa ao autor, o Juízo Suscitado, ao qual o feito foi originariamente distribuído, aduzindo escolha aleatória do foro, declinou de ofício da competência territorial em favor do foro de domicílio da ré, localizado na Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID origem 231791947). Recebido o feito, o Juízo Suscitante, discordando, aduziu fundamentalmente a inocorrência de escolha aleatória de foro, na medida em que o autor reside na Circunscrição Judiciária à qual a ação foi primeiramente distribuída (Samambaia). Assim, defendeu que, cuidando-se de ação de reintegração de posse de bem móvel, a competência para o processamento e julgamento da ação seria relativa, razão pela qual eventual irregularidade não poderia ser reconhecida de ofício, cabendo ao réu formular possível exceção de incompetência, sob pena de prorrogação, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ (ID origem 23408289). O Suscitante foi designado para resolução de eventuais questões urgentes referentes à lide originária (ID 71704377). Oficiado, o Juízo Suscitado não acrescentou informações (ID 72066471). Decido. Inicialmente, conheço do presente conflito negativo de competência porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em ação de reintegração de posse de veículo automotor c/c cobrança distribuída originariamente ao MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, ora Suscitado, o qual declinou da competência territorial de ofício por entender que teria havido escolha aleatória de foro. Não concordando, o MM. Juízo Cível da 2a Vara Cível de Águas Claras, ora Suscitante, para quem o feito foi redistribuído, aduziu a inexistência de escolha aleatória de foro, dado que o autor residiria na Circunscrição Judiciária de Samambaia, razão pela qual seria vedado o declínio de ofício, cabendo a ré suscitar eventual exceção de incompetência, sob pena de prorrogação, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ. Cuidando-se de discussão a respeito de reintegração de posse de veículo automotor, bem móvel, decorrente de suposto descumprimento de contrato particular, a priori, seria aplicável a regra do foro geral, prevista no art. 46, caput, do CPC, segundo a qual é competente o foro do domicílio do réu para a “ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis”. Dessa forma, é relativa a competência para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse de bem móvel. Nesse passo, cuidando-se de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, deve incidir o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ, que informa a impossibilidade de haver declinação de ofício em hipóteses tais. Por sua vez, à luz do artigo 63 do CPC, cuidando-se de competência em razão do território, as partes podem eleger o foro onde será proposta eventual ação oriunda de direitos e obrigações contratuais. Não obstante, a simples distribuição da ação em foro distinto do foro de eleição contratual, por si só, não informa equívoco apto a autorizar a redistribuição do feito, sobretudo, quando não verificada possível escolha aleatória de foro. Seja como for, em que pese a discussão a respeito de instrumento particular de cessão de direitos assinado pelas partes, no qual os contratantes elegeram “o foro e a comarca desta cidade para dirimir quais dúvidas, porventura suscitadas pelo presente documento” (número 10 – IDs origem 225376116 e 225376120), não está clara a localidade em que o ajuste teria sido efetuado. Embora conste registrado na datação “Brasília-DF”, foi lavrado mediante assinatura digital, residindo o autor em Samambaia e a ré no Vicente Pires, o que tornaria a aludida clausula eletiva sem efeito, à luz do art. 63, §1o, do CPC, in verbis: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Por sua vez, calha asseverar que o novel §5o do artigo 63 do CPC dispõe que: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (grifamos). Como se percebe, o autor protocolou a petição inicial, originariamente, no foro do seu domicílio, qual seja, o da Circunscrição Judiciária de Samambaia, não havendo assim que se falar em escolha aleatória de foro, de modo que o eminente Juízo Suscitado não poderia reconhecer eventual incompetência de natureza territorial de ofício. Em casos tais, cabe ao réu eventual oferecimento de exceção de incompetência relativa, sob pena de prorrogação, nos termos do art. 65, caput, do CPC. A respeito da matéria, confira-se a jurisprudência aplicável ao caso: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim no art. 63 do CPC. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1880111, 07190168720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49 CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. 2. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ). 3. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC). 4. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. 4.1. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado. (Acórdão 1773134, 07190266820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. 1. É relativa a competência para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse de bem móvel.2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.3. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado -1a Vara Cível de Taguatinga.(Acórdão 1371684, 0721697-35.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2021, publicado no DJe: 23/09/2021.) Em arremate, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, inexistindo escolha aleatória de foro, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. Esse regramento ratificou o enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já havia sedimentado esse entendimento na seguinte dicção: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, de acordo com os fatos supra apontados, com a legislação aplicável e com o que vem sendo decidido pela jurisprudência desta Corte a respeito, entendo que a causa em voga, por ora, deve ser processada e julgada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, ora Suscitado, ressalvada eventual exceção de incompetência, que logicamente deverá levar em conta as regras dispostas no art. 63, §§1o e 5o, do CPC. Nesse contexto, é cediço que o Relator poderá julgar de plano e monocraticamente o conflito de competência quando sua decisão se fundar em Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tal como se verifica na hipótese, ou do próprio Tribunal (CPC, art. 955, p.u., I). Pelo exposto, com fulcro no art. 955, p.u., I, do CPC, em atenção à Súmula n. 33 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Conflito Negativo de Competência para declarar o Suscitado, o da 2a Vara Cível de Samambaia, compete para processar e julgar o feito de origem, ressalvada a hipótese de eventual acolhimento de exceção de incompetência oportunamente formulada. Procedam-se as comunicações necessárias. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator